Tribunal: TJSP
Processo: 2175296-65.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL – PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO CONTRA A R. DECISÃO DE PRONÚNCIA – TESES ORA APRESENTADAS QUE FORAM DEVIDAMENTE ANALISADAS EM SEDE DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO JULGADO NESTA MESMA SESSÃO – ORDEM PREJUDICADA.